Tribunal: TJDFT
Processo: 0729979-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. ABUSIVIDADE OU, ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Da análise de todo o contexto fático, depreende-se que o motivo que ensejou o ajuizamento da ação declaratória foi a inscrição do nome da autora na plataforma “Serasa Limpa Nome”.
2. A inscrição não se mostrou indevida, porque não havia impedimento para a realização de cobranças por meios extrajudiciais, uma vez que a dívida, embora prescrita, continuava a existir.
3. Julgado improcedente o pedido principal e diante da imprestabilidade prática do reconhecimento da prescrição da dívida objeto da lide, agiu com acerto o juízo a quo quando condenou “a autora ao pagamento das custas processuais, uma vez que deu causa ao ajuizamento da demanda ao deixar de cumprir obrigação assumida.”
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.